Tribunal: TJDFT
Processo: 0709843-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E 1170/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.
1. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” ( Tema 1.142 – STF). Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.170, firmou a orientação de que a alteração do índice de atualização monetária de débitos da Fazenda Pública, com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810, não importa em ofensa à coisa julgada.
3.. Acórdão reformado para dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento, a fim de aplicar o IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do débito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.